Tribunal: TJES
Processo: 5017112-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017112-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR DA SILVA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017112-58.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: VITOR DA SILVA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de VITOR DA SILVA ALVES em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - COLATINA, nos autos do processo nº 0000293-10.2024.8.08.0008, atualmente em tramitação na 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, por encontrar-se preso preventivamente desde 23/10/2024. A defesa argumenta a ausência dos requisitos para a prisão cautelar, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, atividade laboral) e sustentando a desproporcionalidade da medida ante a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, em especial a necessidade da medida para a garantia da ordem pública; e (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis e a possível desproporcionalidade da medida justificariam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade de drogas apreendidas caracteriza gravidade concreta da conduta, o que justifica a custódia cautelar como forma de proteger a ordem pública.

4. A apreensão do paciente em posse de itens furtados e na companhia de um menor durante a prática criminosa agrava o contexto fático e reforça a necessidade da prisão preventiva, evidenciando periculosidade concreta.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos que autorizam a segregação provisória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. A alegação de desproporcionalidade em face da eventual aplicação do tráfico privilegiado constitui prognóstico prematuro e incabível na via estreita do habeas corpus, devendo a análise da pena ser realizada no mérito da ação penal.

7. A prisão preventiva mostra-se adequada e necessária para a garantia da ordem pública, não sendo pertinente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes constitui elemento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos que indicam periculosidade concreta e a necessidade da medida.

3. A análise da eventual desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena aplicável no caso de reconhecimento de tráfico privilegiado é incabível na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 845132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe 21/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017112-58.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: VITOR DA SILVA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VITOR DA SILVA ALVES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - COLATINA
, nos autos do processo nº 0000293-10.2024.8.08.0008, atualmente em tramitação na
1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, por encontrar-se preso preventivamente desde 23/10/2024.

Sustenta a defesa técnica, em síntese, que (i) não estão presentes os requisitos do cárcere cautelar; (ii) o paciente não responde e nunca respondeu a outro processo criminal, além de possuir residência fixa, receber aposentadoria e exercer atividade como autônomo; (iii) a prisão é desproporcional, pois não há indicativos de que o paciente se dedique a atividades criminosas, sendo plausível, em análise preliminar, a possibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, cujo apenamento implicará regime inicial aberto ou, no máximo, semiaberto.

À vista do exposto, requer-se, liminarmente, a revogação da prisão, com a confirmação da medida no julgamento do mérito.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Rememorando os fatos, em 21/10/2024, policiais foram acionados para apuração de um furto ocorrido no estabelecimento comercial Barra Copy, de onde foram furtados quatro notebooks, um aparelho celular e R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

De acordo com o Relatório Investigativo, os agentes de polícia, de posse das informações passadas pelo proprietário da loja e pelos vídeos disponibilizados, identificaram como suspeito a pessoa de Adriano de Souza, vulgo rato. Realizando diligências, lograram êxito em encontrar Adriano e seu parceiro, Anderson, em frente a uma casa frequentada por usuários de drogas.

Ao receberem ordem de parada, ambos empreenderam fuga, mas foram alcançados dentro da residência. Durante a abordagem, Adriano confessou ter vendido os notebooks para várias pessoas,
incluindo Vitor, ora paciente, que também teria comprado o celular furtado. A equipe foi até a residência de Vitor, onde o avistaram jogando uma sacola com drogas pela janela, que caíram ao chão na queda.

Com efeito, Vitor foi preso em flagrante junto com o menor K., conhecido pelo envolvimento com o tráfico. Inicialmente, Vitor negou a compra dos itens furtados, mas, posteriormente, confessou a compra do celular e de um notebook Lenovo de outra pessoa, Leandro, por R$ 100. Ele também assumiu que as drogas jogadas eram dele e de K.

Em relação aos entorpecentes, foram apreendidos 21 (vinte e um) pedaços de maconha, quais sejam: 02 (dois) pedaços pesando aproximadamente 492 gramas e 19 (dezenove) pedaços pesando aproximadamente 125 gramas.

A prisão preventiva, por sua vez, foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, considerando o juízo da audiência de custódia que as circunstâncias do caso indicam a configuração de traficância.

Prosseguindo, quanto aos requisitos da prisão preventiva, o seu
cabimento
foi devidamente ratificado na decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o pressuposto da

necessidade
da prisão está lastrado na gravidade concreta da conduta, a se considerar a quantidade de drogas apreendidas, ou seja, mais de meio quilo de maconha (617 (seiscentos e dezessete) gramas).

Nesses termos, a quantidade de droga apreendida constitui elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Não bastasse, o paciente foi apreendido com itens receptados e na companhia de um adolescente, circunstâncias que ressaltam a gravidade concreta da conduta.

Importante ressaltar, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (AgRg no HC 845132/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 21/12/2023).

Quanto à compatibilidade da prisão com a suposta pena a ser aplicada, que denotaria desproporcionalidade na manutenção do cárcere, trata-se de prognóstico incabível na via estreita do writ, embasado em futurologia que não pode ser admitida.

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também,
adequada
, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)